Tribunal: TJES
Processo: 5018332-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018332-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANANIAS TONON JUNIOR

AGRAVADO: DEIVANIR GIRO SENA TONON

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL EVIDENCIA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado após sentença homologatória de acordo, na qual o agravante foi condenado ao pagamento de metade das custas processuais iniciais. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, alegando gastos mensais que comprometem substancialmente sua renda líquida, além de já ter sido beneficiário da gratuidade em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa natural com renda superior a R$ 15.000,00 mensais; (ii) estabelecer se o deferimento da gratuidade da justiça em outro processo vincula o juiz neste feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da verificação de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, presumida com base na declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O julgador pode afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando existirem elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica do requerente.

5. A renda mensal declarada pelo agravante, superior a R$ 15.000,00, mesmo após deduzidas suas despesas mensais, revela sobra financeira incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

6. A contratação de advogado particular, embora não impeça o deferimento do benefício, reforça a conclusão de que o agravante possui condições financeiras de suportar os custos do processo.

7. A concessão da gratuidade da justiça em outro processo não vincula o juízo nesta ação, pois a situação econômica deve ser analisada de forma autônoma em cada feito.

8. O pedido de gratuidade apresentado após a sentença não tem efeitos retroativos para afastar condenação em custas já fixadas, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural pode ser afastada quando os autos revelarem indícios suficientes de capacidade financeira.

2. A concessão de gratuidade da justiça em processo diverso não vincula o juiz na análise de novo pedido em feito autônomo.

3. O benefício da gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc e não alcança encargos processuais anteriores à data do requerimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.541.334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJES, AI 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2017, DJ 07.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANANIAS TONON JÚNIOR

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
DEIVANIR GIRO SENA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido, ora agravante.

O agravante afirma, em síntese, que: 1)

“
recebe hoje o valor de R$15.674,10 (quinze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos), tendo o gasto mensal de 13.289,22 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)”,
ficando
“
com o remanescente no final do mês com o valor de apenas R$2.384,88 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)”;
2)
“colaciona-se julgados que demonstram que, se a renda líquida é inferior a 3 (três) salários mínimos, possível e certo a concessão do benefício”
; 3)
“não possui condições financeiras de arcar com às custas processuais e honorários advocatícios, sem que lhe acarrete prejuízos, necessitando assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita”.

Decisão no evento 11222814, que indeferiu o pedido liminar de concessão da assistência judiciária gratuita e de concessão de efeito suspensivo, determinando a intimação do agravante para recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção.

Após comprovado o preparo no evento 12184531, consoante decisão antes proferida, foi dispensada a intimação da parte contrária, eis que o pedido de gratuidade foi formulado após sentença homologatória de acordo, que impôs ao requerido/agravante apenas arcar com metade das custas iniciais, que não foram recolhidas pela parte contrária, por se tratar de beneficiária da gratuidade.

Petição do agravante reiterando o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, no evento 12530408, afirmando que foi agraciado com o benefício nos autos do processo nº 5010180-79.2024.808.0024, que também tramita na 4ª Vara de Família de Vitória/ES.

Tal como já assentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

...

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Note-se que a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente.

Em outras palavras, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento, porém, quando houver provas em sentido contrário.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022).

No caso concreto, o agravante pleiteou o benefício, contudo, há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isto porque a própria parte indica que percebe valor superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e mesmo após subtraídos os descontos obrigatórios com imposto de renda e contribuição previdenciária e despesas mensais (incluindo cartão de crédito, empréstimo, pensão alimentícia, plano de saúde, escola particular, escolinha de futebol, aluguel de garagem, telefonia, mercado, dentre outros), ainda indica uma sobra de R$ 2.384,88, condição privilegiada e absolutamente incompatível com o benefício pretendido.

A argumentação do agravante somente corrobora sua situação privilegiada, e não hipossuficiente.

Veja-se, que embora a contratação de advogado particular não seja óbice para o deferimento da gratuidade, corrobora a verificação de que a parte possui condições de arcar com as despesas, tanto que não se valeu da Defensoria Pública.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

Além disso, pontua-se que as partes na origem já firmaram acordo, que foi homologado por sentença, que apenas condenou o requerido/agravante a pagar a metade das custas iniciais. O acordo estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários dos seus respectivos patronos, o que já transitou em julgado.

O pedido de gratuidade formulado pela parte posteriormente à condenação na metade de custas iniciais, sequer tem o condão de retroagir à referida condenação.

Conforme assentado pelo STJ, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, o benefício da assistência judiciária gratuita
“não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

O fato de o agravante ter sido agraciado com o benefício em outro processo, não afasta as premissas aqui encampadas.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido, ora agravante.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.